Tribunal: STF
Processo: RE 1244465
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Evasão de divisas. Art. 22 da Lei n. 7.492/1986. 4. Prejudicialidade do RE de um dos agravantes somente após o trânsito em julgado da decisão ora agravada, que negou seguimento ao RE do MPF deduzido de acórdão do STJ. Preliminar parcialmente acolhida. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula n. 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Provimento, em parte, ao agravo regimental interposto por S.R.A. apenas para julgar prejudicado o respectivo recurso extraordinário. 11. Agravo regimental deduzido por R.M.J. não provido.